Tribunal: TJMT
Processo: 1030265-39.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030265-39.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON GELINSKI - CPF: 356.806.449-91 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de débitos cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistentes os débitos objeto da controvérsia e rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança por recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade constatada na unidade consumidora, especificamente desvio de energia externa ao medidor registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 589532, foi realizada em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e se possui legitimidade jurídica; e (
ii
) saber se a regularidade do procedimento fiscalizatório e da cobrança subsequente afasta a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A inspeção realizada pela concessionária em 08/08/2023 constatou irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, devidamente documentada no Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de fotografias que evidenciam inequivocamente a existência de cabos conectados diretamente na rede sem passar pelo medidor, impedindo o registro correto do consumo.

4. O procedimento fiscalizatório observou rigorosamente os ditames da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, especialmente os artigos 589 a 598, garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa mediante entrega de cópia do TOI no ato da inspeção e posterior notificação acerca do procedimento de recuperação de consumo.

5. Tratando-se de irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada, externa ao medidor, mostra-se desnecessária a perícia metrológica pelo INMETRO, conforme previsto no art. 590, inciso II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece a faculdade, e não obrigatoriedade, da solicitação de verificação técnica.

6. O cálculo da recuperação de consumo respeitou os critérios estabelecidos na regulamentação da ANEEL, utilizando-se a média dos três maiores valores de consumo dos doze ciclos completos anteriores ao início da irregularidade, sendo legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

7. A ausência de interrupção efetiva do fornecimento de energia elétrica ou de negativação indevida do nome do consumidor afasta a configuração de danos morais, restringindo-se a situação aos dissabores inerentes ao cotidiano, insuficientes para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial, configurando exercício regular de direito nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo quando observados os procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, ainda que a irregularidade identificada seja externa ao medidor e não tenha havido perícia do INMETRO. 2. Tratando-se de desvio de energia no ramal de entrada, mostra-se desnecessária a apuração pericial, sendo suficiente o Termo de Ocorrência e Inspeção acompanhado de elementos técnicos que comprovem a irregularidade. 3. A inexistência de corte no fornecimento de energia ou de negativação indevida afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CC,
arts
. 188, I, e 927; Resolução ANEEL n. 1.000/2021,
arts
. 589 a 598.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCiv
nº 10401626520228110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31/01/2024; TJMT, N.U 1022729-82.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20/08/2025; TJMT, N.U 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
do recurso
de
A
pelaç
ão
interpost
o
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face da sentença proferida pelo
juízo
da
4ª Vara Cível de Rondonópolis
/MT, que nos autos
da
ação revisional de débitos c/c indenização por danos morais e
pedido de tutela
antecipada

julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistentes os débitos discutidos nos autos, mas rejeitando o pedido de danos morais.

O apelante
alega
que a cobrança realizada possui respaldo em procedimento fiscalizatório regularmente conduzido, que identificou irregularidade técnica consistente em desvio de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido, consoante registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 589532. Sustenta que o procedimento de apuração respeitou rigorosamente os ditames da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente os
arts
. 589 a 598, e que, por se tratar de fraude externa ao medidor, não era necessária a aferição pelo INMETRO.

Argumenta, ademais, que o aumento do consumo posteriormente registrado decorreu justamente da regularização do equipamento, afastando qualquer alegação de cobrança indevida. Invoca precedentes do TJMT para reforçar que o TOI, acompanhado de elementos técnicos e da notificação ao consumidor, é suficiente para legitimar a recuperação de consumo. Defende, ainda, a inexistência de dano moral, sob o argumento de exercício regular de direito, e que eventual restituição em dobro do indébito não se aplica, por ausência de pagamento indevido ou má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da Súmula 159 do STF.

Em contrarrazões
(Id. 306634394)
,
a apelante a
duz que não há prova concreta e inequívoca do alegado desvio de energia, sendo insuficiente a simples lavratura de TOI, documento unilateral e sem presunção absoluta de legitimidade. Ressalta que inexiste nos autos qualquer laudo técnico ou elemento visual idôneo (fotografias ou vídeos) que comprove a fraude imputada, o que revela fragilidade probatória. Argumenta que a sentença observou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou os princípios do direito do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, reconhecendo a abusividade da cobrança. Quanto ao dano moral, defende a sua configuração como in
re

ipsa
, em virtude da inscrição indevida em cadastro restritivo e das reiteradas cobranças, de modo que o valor arbitrado de R$ 8.000,00
mostra-se
razoável e
proporcion
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se do recurso
de

Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação revisional de débitos c/c indenização por danos morais e pedido de tutela
antecipada,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistentes os débitos discutidos nos autos, mas rejeitando o pedido de danos morais
, visto a ausência de demonstração, por parte da concessionária, de elementos técnicos capazes de justificar o expressivo aumento de consumo nas faturas impugnadas, concluindo que houve cobrança abusiva.

A controvérsia central reside na legitimidade da cobrança por recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade constatada na unidade consumidora do apelado, especificamente relacionada a desvio de energia externa ao medidor, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 589532.

Ab
initio, é importante ressaltar que a relação entre a concessionária e o consumidor de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, concomitantemente, pela regulamentação específica do setor elétrico, notadamente a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

No caso em tela, a Energisa realizou inspeção na unidade consumidora do ora apelado, em 08/08/2023, oportunidade em que foi constatada irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada, conforme detalhado no Termo de Ocorrência e Inspeção emitido, onde consta expressamente a observação técnica de que no ato da inspeção foi encontrada a unidade consumidora com desvio de energia no ramal de entrada.

O Termo de Ocorrência e Inspeção foi emitido de acordo com os procedimentos previstos no art. 590 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, tendo sido devidamente acompanhado pelo responsável da unidade consumidora, que se negou a assiná-lo, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos.

Ressalte-se que a inspeção foi realizada em conformidade com os procedimentos regulamentares estabelecidos pela ANEEL, tendo sido garantido ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a entrega de cópia do TOI no ato da inspeção, bem como com o envio posterior da notificação acerca do procedimento de recuperação de consumo.

Além disso, a concessionária juntou aos autos robusto conjunto probatório, incluindo fotografias que evidenciam a irregularidade, demonstrando de forma inequívoca a existência de desvio de energia, com os cabos da ligação conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, impedindo o registro correto do consumo de energia elétrica.

Um ponto crucial a ser destacado é que a irregularidade constatada na unidade consumidora
refere-se
a desvio de energia no ramal de entrada, por meio de cabeamento externo ao aparelho medidor.

De acordo com o art. 129, §1°, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, atual art. 590, inciso II, da Resolução 1.000/2021, a solicitação de perícia técnica é uma faculdade da concessionária ou do consumidor, e não uma obrigação, estabelecendo que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências,
podendo
solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo, reconhecendo que sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – RECUSA DE ASSINATURA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), DEVIDAMENTE ENVIADO POR CORREIO – FOTOS RETIRADAS NO LOCAL EVIDENCIANDO A FALHA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – RECURSO DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010).
Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, diante da recusa de recebimento pelo consumidor, houve a remessa para a residência do responsável, além da juntada aos autos das fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada. Portanto, a vistoria levada a efeito pela concessionária não foi realizada de forma unilateral, pois oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401626520228110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024 - destaquei).

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção
(Id. 306634378
),
juntando aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade
(Id. 306634374)
, memória de cálculo e o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada
.

A
vistoria levada a efeito pela concessionária não foi realizada de forma unilateral, pois foi oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa.

Configurada a irregularidade no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, a concessionária procedeu à revisão do faturamento e ao cálculo da recuperação de consumo, conforme previsto no art. 595 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Para a elaboração do cálculo, foi utilizado o critério previsto na regulamentação da ANEEL, tendo sido considerado o histórico de consumo da unidade consumidora, respeitando-se os limites estabelecidos pela regulamentação, especificamente o critério da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica dos doze ciclos completos anteriores ao início da irregularidade.

Ressalte-se que, conforme previsto na regulamentação da ANEEL, o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos de medição instalados em sua propriedade, sendo depositário a título gratuito.

Portanto, tendo sido constatada a irregularidade na unidade consumidora do apelado, caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, é legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo quando observados os procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, ainda que a irregularidade identificada seja externa ao medidor e não tenha havido perícia do INMETRO, sendo que a inexistência de corte no fornecimento de energia ou de negativação indevida afasta o dever de indenizar por danos morais.
Veja-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EXTERNA AO MEDIDOR. REGULARIDADE DO TOI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela consumidora, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de R$ 2.240,08 referentes à recuperação de consumo, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança por recuperação de consumo foi realizada de forma legítima, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, diante da constatação de desvio de energia na unidade consumidora; (
ii
) saber se, diante da regularidade do procedimento de inspeção e cobrança, está configurado o dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recuperação de consumo encontra respaldo na Resolução ANEEL nº 414/2010 e foi devidamente precedida de Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado por responsável presente no imóvel, com comunicação ao consumidor e constatação de alteração no padrão de consumo após a regularização. 4. Constatado que o débito foi apurado conforme as normas da ANEEL e que a irregularidade identificada era externa ao medidor, revela-se legítima a cobrança efetuada pela concessionária. 5. Não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia ou negativação indevida do nome da consumidora, sendo incabível a condenação por dano moral. 6. Inexiste nos autos conduta temerária da parte autora a justificar condenação por litigância de má-fé, tendo esta exercido regularmente seu direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo quando observados os procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, ainda que a irregularidade identificada seja externa ao medidor e não tenha havido perícia do INMETRO. 2. A inexistência de corte no fornecimento de energia ou de negativação indevida afasta o dever de indenizar por danos morais." dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC/2015,
arts
. 85 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
nº 1000709-82.2022.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024;
ApCiv
nº 1017422-93.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 11/09/2024;
ApCiv
nº 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
, j. 25/02/2025.
“ (
N.U 1022729-82.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

“Direito do consumidor. Apelação cível. Energia elétrica. Cobrança de consumo com base em irregularidade no medidor. Descumprimento dos procedimentos da
aneel
. Inexistência de comprovação de culpa do consumidor. Ausência de suspensão do serviço ou negativação. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade da cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente de procedimento de recuperação de consumo é válida diante da alegada irregularidade no medidor; (
ii
) estabelecer se a referida cobrança enseja o pagamento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige o cumprimento de requisitos formais e procedimentais para a apuração de consumo irregular, incluindo contraditório e ampla defesa. 4. A concessionária não observou o procedimento adequado previsto na resolução, pois o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado por terceiro, sem comprovação de ciência do consumidor, e a perícia técnica foi realizada sem sua presença. 5. Não houve demonstração de que a irregularidade do medidor decorreu de ato doloso ou culposo do consumidor, cuja responsabilidade técnica é da própria fornecedora. 6. A inexistência de suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição em cadastros de inadimplentes afasta o reconhecimento de dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. “A cobrança de consumo de energia com base em irregularidade no medidor exige estrita observância aos procedimentos da ANEEL, com garantia ao contraditório e à ampla defesa”. 2. “É ilegítima a cobrança unilateral fundada em prova produzida exclusivamente pela concessionária sem a ciência ou participação do consumidor”. 3. “A ausência de negativação ou corte no fornecimento impede a configuração de dano moral em decorrência da cobrança indevida”. dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, caput; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL n. 414/2010,
arts
. 129 e 130. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.06.2020; TJMT, N.U 1000216-26.2022.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.08.2024; TJMT, N.U 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 25.02.2025.” (N.U 1001446-69.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

No tocante ao dano moral, verifica-se que não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica nem negativação indevida do nome do consumidor. A mera cobrança de valores devidos, quando realizada de forma regular e respeitando os procedimentos legais, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, restringindo-se aos dissabores inerentes ao cotidiano, insuficientes para caracterizar lesão à esfera extrapatrimonial.

O art. 188, inciso I, do Código Civil estabelece que
"não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido"
. Não havendo ato ilícito praticado pela apelante, não há que se falar em dever de indenizar, conforme preceitua o art. 927 do Código Civil.

Desta forma, considerando que: a inspeção realizada pela apelante na unidade consumidora do apelado constatou irregularidade caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor; o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi emitido
conforme
os procedimentos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL
e foi assinado pelo próprio consumidor
.

A propósito, colhe-se entendimento já pacificado por esta Egrégia Quinta Câmara, in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOCONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEM CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA.INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS
DESPROVIDOS.[...]
4. A jurisprudência dominante reconhece a ilegalidade da cobrança de faturas de recuperação de consumo quando há ausência de comprovação da fraude ou
dedescumprimento
dos requisitos normativos para a apuração do débito. 5. A inexistência de corte no fornecimento de
energia,de
negativação indevida ou de outros elementos configuradores de violação à dignidade da consumidora afastam a pretensão de indenização por danos morais. [...] Tese de julgamento: “A cobrança de recuperação de consumo exige comprovação inequívoca da irregularidade e respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo inexigível quando apurada unilateralmente pela concessionária. 2.A cobrança indevida, por si
só,não
gera dano moral se não há negativação do nome ou corte indevido do serviço”. [...]” (
TJMT,N
.U 1027127-69.2021.8.11.
0003,Rel.

Des.Marcos

Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito
Privado,julgado
em 25/02/
2025,publicado
no DJE 25/02/2025– grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
. para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025